Tribunal: TJBA
Processo: 8048287-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048287-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILIA CARVALHO SALES

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando o Autor/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor corrigido da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do Autor/Apelante em cadastro de inadimplentes decorreu de relação contratual válida e comprovada; (ii) analisar a legalidade da imposição da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Apelante permanece válida por não haver nos autos demonstração de alteração de sua condição financeira.

4. No mérito, a alegação de inexistência de relação contratual constitui fato negativo, cabendo à parte Ré/Apelada o ônus da prova da contratação e da origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Debruçando-se sobre os autos, verifica-se que a Apelada demonstrou, mediante apresentação de contrato assinado, documentação pessoal, biometria facial e comprovantes de utilização do cartão de crédito, a efetiva contratação e existência da dívida, afastando a tese de fraude.

6. Ademais, a regularidade da cessão do crédito foi igualmente comprovada, bem como a legitimidade da negativação, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7. A condenação por litigância de má-fé justifica-se pela alteração da verdade dos fatos por parte do Apelante ao negar a contratação comprovadamente realizada, conduta que se enquadra no art. 80, II, do CPC.

8. Por fim, diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) do valor da causa, considerada a regra do §11, do art. 85, do CPC, os quais resta suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da e a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e Tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da contratação e da origem do débito afasta a tese de inexistência da relação jurídica, legitimando a negativação como exercício regular de direito.

2. A apresentação de demanda judicial com alegações sabidamente falsas configura litigância de má-fé, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 85, §11; 373, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8024083-62.2019.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 24.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8055672-72.2019.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8048287-34.2023.8.05.0001,
em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
LUCILIA CARVALHO SALES
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do apelo interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça